Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito à saúde. Apelação. Fornecimento de medicamento padronizado pelo sus. Uso off label. Necessidade do medicamento prescrito e ineficácia de outros fármacos disponíveis no sus. Não comprovação. Aplicabilidade do tema 106 do stj. Ausência dos requisitos. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação visando o fornecimento do medicamento RITUXIMABE 500mg, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia não dispensado para o caso clínico da requerente. A parte autora alega a necessidade do medicamento para o tratamento de sua doença e a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS. O réu, por sua vez, negou o fornecimento do medicamento. A sentença julgou improcedente o pedido, diante da ausência de esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a requerente comprovou a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS para o seu quadro clínico e (iii) se a negativa administrativa do medicamento se sustenta, à luz das determinações constantes do Tema 106 do STJ, que trata dos requisitos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, e do Tema 1.234 do STF.
III. Razões de decidir
3. O medicamento pleiteado pela autora (RITUXIMABE 500mg) está registrado na Anvisa, é incorporado ao protocolo do SUS, porém não para o uso recomendado pelo parecer médico constante dos autos, ou seja, para o caso clínico da Apelante, tratando-se, pois de prescrição de medicamento para uso off label.
4. Segundo se depreende da leitura da Lei n. 8.080/1990, as diretrizes terapêuticas formuladas pelo SUS são definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado. Assim, não obstante a incorporação do medicamento em atos normativos do SUS, o fato de o medicamento não ser recomendado para o tratamento da patologia que acomete a Recorrente equivale a dizer que o fármaco não foi incorporado em atos normativos do SUS para a situação clínica da demandante. Nesse contexto, o caso em tela amolda-se com perfeição ao precedente vinculante firmado no Tema 106 do STJ, que trata dos requisitos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.
5. Se a requerente não preencheu o requisito previsto no item 1 do Tema 106 do STJ, consistente na demonstração de ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamento não constante do protocolo do SUS, diante do não esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no Sistema Único de Saúde.
6. O caso em tela se amolda às diretrizes estabelecidas no Tema 1.234 do STF, uma vez que as questões abordadas se encontram em consonância com as orientações firmadas no referido precedente vinculante, sobretudo no que tange à competência da Justiça Comum para julgar a lide, não havendo a necessidade de se estabelecer litisconsórcio passivo com a União.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
---------
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.080/1990.
Jurisprudência relevante citada: Tema 106, STJ e Tema 1.234, STF.